Tribunal: TJSP
Processo: 1013289-81.2016.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão da autora de Liberação de veículo retido em pátio, bem como retirada de constrições via sistema RENAJUD, em virtude de decisões judiciais sobre veículo arrematado em hasta pública.

Liberação de automóvel condicionada ao pagamento de diárias no pátio e despesas com remoção além do limite estabelecido pelos artigos 262, §2 e 271,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão da autora de Liberação de veículo retido em pátio, bem como retirada de constrições via sistema RENAJUD, em virtude de decisões judiciais sobre veículo arrematado em hasta pública.

Liberação de automóvel condicionada ao pagamento de diárias no pátio e despesas com remoção além do limite estabelecido pelos artigos 262, §2 e 271, parágrafo único, do CTB, legislação então vigente à época da apreensão do veículo.

Automóvel bloqueado. DETRAN que não possui competência para dar baixa em gravames incidentes sobre os veículos. Necessidade de a autora obter, junto aos juízes competentes, a revogação das medidas restritivas, nos processos em que houve a arrematação dos bens.

R. sentença parcialmente reformada.

REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.